Tribunal: TJDFT
Processo: 0749294-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI PÚBLICO. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS ANTERIORES EM HOSPITAL PARTICULAR – NA SITUAÇÃO, POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo espólio da parte autora, contra sentença que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, sob o argumento de que o óbito da autora acarreta a “[...] superveniente perda do interesse processual no tocante aos pedidos formulados, inclusive eventuais reparações materiais [...]” e que o espólio da autora deveria pleitear em ação própria o pedido de ressarcimento dos valores gastos em hospital particular.
2. Estabelece o art. 2o da Lei n. 12.153/2009 a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processarem e julgarem causa contra o Distrito Federal de até 60 salários mínimos. Por seu turno, o art. 27 do mesmo diploma determina a aplicação subsidiária do CPC e da Lei n. 9.099/95.
3. A sucessão processual encontra-se disciplinada no CPC em seus artigos 110, 313, §§ 1o e 2o, e 687 a 692. Sua aplicação ao Sistema dos Juizados se mostra compatível com os princípios dos Juizados, desde que inexistente interesse de incapaz e transmissível o direito objeto da lide. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos n. 1359423 e 1257677, de relatoria do Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, julgados em 04.08.2021 e 23.06.2020, respectivamente.
4. No caso dos autos, a pretensão da parte autora compreendia a imediata transferência para leito de UTI pública ou privada, cuja natureza é personalíssima, mas também o ressarcimento das despesas realizadas em UTI de unidade hospitalar privada até que realizada tal transferência. Essa última pretensão tem conotação meramente patrimonial e, portanto, considerada transmissível aos herdeiros.
5. Nesse contexto, tenho como presente hipótese, em tese, de sucessão processual, portanto, uma vez identificado o interesse processual e a utilidade do provimento judicial para os herdeiros, já que se pretende discutir o custeio das despesas hospitalares referentes à internação da falecida autora, é caso de se anular a sentença. Em continuidade, nos termos do art. 1.013, § 3o, I e IV, passo ao julgamento do mérito.
6. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para obter custeio da internação no hospital particular pelo Distrito Federal, a partir da intimação do réu, pela CERIH acerca da ordem judicial que ordena a transferência do recorrente para leito de UTI.
7. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
8. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
9. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
10. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
11. No caso dos autos é de se observar que a autora se encontrava internada no Hospital Santa Helena e, para a manutenção de sua vida, precisou ser transferida imediatamente para leito de UTI, por risco de morte. Em razão disso, foi ajuizada a presente ação em 14/09/2021, sendo deferida em parte a antecipação de tutela, às 16h54min daquele mesmo dia, 14/09/2021, nos seguintes termos:
“[...]Nos termos do relatório médico colacionado à inicial, a necessidade de UTI é manifesta, em razão do quadro de saúde da peticionária, o que denota, sem maiores esforços interpretativos, a presença do justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, ao tempo em que exprime, ainda, verossimilhança nas alegações formuladas, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento meritório, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.153/2009. Há que se seguir os ditames da RECOMENDAÇÃO-CEDS 01/2021, do COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - CEDS, atinente ao Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde (Res. CNJ n. 107/2010):
“RECOMENDAR a todos as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde.”
Posto isso, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, para o fim de determinar ao ente demandado que proceda à inserção da autora, IVETE BELO PINTOS, qualificada nos autos, no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF (o que não se confunde com internação imediata) e, frente à urgência do caso e prioridades clínicas, a ser aferida em concreto, sob o aspecto clínico, com a máxima brevidade, pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, promova a sua internação em leito em Unidade de Terapia Intensiva, adulto, com suporte necessário que atenda às suas necessidades, na rede pública de saúde do Distrito Federal. [...].” ID Num. 33739330 - Pág. 4.
10. A Central de Regulação foi intimada às 21h43min do dia 14/09/2021 (ID Num. 33739335 - Pág. 1) e a parte foi inserida no mapa de espera de UTI da CERIH às 22h02min do dia 14/09/2021. Contudo, infelizmente, a autora faleceu em 16/09/2021 (ID Num. 33739509 - Pág. 9), sem que fosse admitida em leito de UTI.
11. Evidenciada e reconhecida a falha na prestação do serviço de saúde, pois apesar da parte ter sido incluída na lista de espera da Central de Regulação desde o dia 14/09/2021, para receber o leito público ou conveniado de UTI, veio a óbito, antes de recebê-lo, tendo permanecido internada em hospital particular até seu falecimento. Diante da demora no atendimento público necessário (fornecimento de leito de UTI) emergiu a responsabilidade estatal pelo custeio das despesas realizadas na rede de hospital privada.
12. No entanto, apesar da atribuição da responsabilidade por tal despesa ao Distrito Federal, ressalta-se que os valores não foram amplamente discutidos nos presentes autos, nem a sua adequação, ou os critérios de cobrança, quaisquer que sejam, até mesmo pela ausência do hospital como parte.
13. Torna-se necessário, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores em procedimento próprio, quer seja administrativo, ou judicial, bem como sobre a incidência das determinações legais e judiciais que serão aplicáveis à resolução do imbróglio, inclusive a pertinência do entendimento firmado na resolução do Tema no 1.033 do STF, que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito as suas especificidades.
14. Aliás, tais disposições constam do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:
“[...] XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em consequência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo.
XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. (negritei)
XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. [...]”
15. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para anular a sentença e, nos termos do § 3o do art. 1.013 do CPC, reconhecer a perda superveniente do interesse quanto à obrigação de fazer, apenas, e julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora enquanto esteve internada em no Hospital Santa Helena, a partir das 21h43min do dia 14/09/2021, data em que a CRIH foi intimada da decisão liminar proferida, até 16/09/2021 (data do óbito). Eventual controvérsia sobre os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal deverá ser discutida de forma administrativa e ou judicial, em procedimento próprio, com a participação do hospital particular.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, conforme item 15 acima.
17. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido